Tribunal: STF
Processo: RE 237472
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        TAXA DE JUROS REAIS. LIMITE DE 12% AO ANO. ART. 192, §
3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Em face do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI nº 4, o limite de 12% ao ano, previsto,
para os juros reais, pelo § 3º do art. 192 da Constituição Federal,
depende da aprovação da Lei Complementar regulamentadora do Sistema
Financeiro Nacional, a que se referem o "caput" e seus incisos do
mesmo dispositivo.
2.      R.E. conhecido e provido, para se cancelar a limitação
estabelecida no acórdão recorrido.